Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-97.2021.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-97.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE - CPF: 049.533.691-22 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), HEVANDRO PADILHA ALVES - CPF: 011.939.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA SILVA MOURA - CPF: 015.078.152-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO CONEXO A

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA LESÃO CORPORAL LEVE E IMPRONÚNCIA DO DELITO SEXUAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
VINDICADA A PRONÚNCIA NOS MOLDES IMPUTADOS NA DENÚNCIA
– NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA INCONGRUENTE E DESARMÔNICA NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS – TOTAL DIVERGÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS OBTIDAS – LAUDOS PERICIAIS INCONCLUSIVOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DE CRIME SEXUAL – FRÁGEIS INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – IMPRONÚNCIA MANTIDA NO PONTO – CONSTATAÇÃO DE LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA DISSOCIADAS DE INDÍCIOS QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
– IMPOSITIVA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA COMO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a palavra da vítima possuir acentuado valor probatório nos delitos de natureza sexual, dado o contexto privado em que se desenvolvem tais condutas delitivas, ela deve ser firme, coerente e harmônica com as demais provas obtidas no bojo processual. O incongruente relato da vítima nas duas fases procedimentais e a ausência de corroboração em qualquer outra prova existente nos autos, seja oral, seja técnica, constituem elementos aptos a demonstrarem a fragilidade da versão encadeada pela ofendida.

2.
Constatada a existência de lesões corporais na vítima, dissociadas de quaisquer indícios quanto à caracterização da vontade livre e consciente do sujeito ativo de tentar matar o sujeito passivo, tem-se que não se aperfeiçoa o
animus necandi
, elementar necessária à submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, sendo a decisão de desclassificação da conduta o correto pronunciamento do Estado-Juiz acerca do fato posto para apreciação e deliberação.

3
. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000331-97.2021.8.11.0049, a qual
impronunciou
WELLINGTON PEREIRA LIMA
pelo cometimento do delito de estupro
, previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal, bem como
desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio qualificado
, tipificado no artigo 121, §2.º, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
para o delito de lesão corporal leve
, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 97814520, a acusação
almeja a
pronúncia do acusado
nas duas imputações inseridas na acusação e, posteriormente, a submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender provada a materialidade do crime doloso contra a vida, bem como pela existência de indícios suficientes de autoria para o juízo positivo quanto à admissibilidade da acusação.

Em suas contrarrazões, encontrada no ID 97814524, a Defesa técnica, patrocinada por defensor dativo, protesta pelo não acolhimento da pretensão recursal, com a consequente manutenção da sentença objurgada.

No parecer de ID 100276991, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE
foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro (artigo 213,
caput
, do Estatuto Repressor) e tentativa de feminicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2.º, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)

De acordo com a peça preambular, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta de 01h30min, no Setor Sul do município de Vila Rica/MT, o ora apelado
WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE

constrangeu
a vítima
Carla Silva Moura
,
mediante violência e grave ameaça
,
a praticar conjunção carnal
.

Imputa a incoativa, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e espaço, consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida,
por razões de condição do sexo feminino
, o acusado
tentou matar

Carla Silva Moura
com socos na cabeça e no rosto, sufocando-a com um travesseiro, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito,
não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Detalha a exordial acusatória que o recorrido
seguiu a ofendida até o local onde ela estava hospedada, bateu em sua porta e, após a vítima abri-la, empurrou-a, segurou-a pelos braços e a levou para o quarto, ordenando que ficasse calada. Na sequência,
WELLINGTON
jogou
Carla
na cama, tirou seus shorts e calcinha, instante no qual a vítima começou a se debater, defendeu-se com chutes e socos e correu, contudo o réu a alcançou e, mediante o uso de força física, praticou com ela conjunção carnal sem o uso de preservativo.

Narra-se que, após o ato sexual, o recorrido amarrou a ofendida pelos punhos com um lençol, amordaçou-a e a agrediu com socos na cabeça e no rosto. Ato contínuo, tentou sufocá-la com um travesseiro e, com a vítima não faleceu, o acusado passou a procurar outra coisa para executá-la, momento no qual a ofendida conseguiu se soltar e pedir socorro, motivo por que o crime não se consumou. Em seguida,
WELLINGTON
fugiu, mas a Polícia foi acionada e efetuou sua prisão em flagrante.

Segundo a denúncia,
a forma como os crimes foram praticados dificultou a defesa da vítima
, pois ela foi perseguida durante a madrugada, pega em casa sozinha e sem esperar o ataque por parte do acusado.

Regularmente processada a ação penal, o réu foi impronunciado pelo delito sexual, enquanto a imputação pelo crime doloso contra a vida foi desclassificada para lesão corporal de natureza leve e, descontente com a decisão, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta Corte de Justiça.

I.
Pedido de pronúncia do réu nos termos da denúncia
:

O Ministério Público objetiva a pronúncia do réu pelos crimes imputados a ele na inicial acusatória (tentativa de feminicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e o delito a ele conexo, qual seja, estupro), ao fundamento de que a instrução processual angariou elementos de convicção suficientes a justificar o juízo positivo de admissibilidade da acusação na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

A pretensão desmerece sucesso, contudo.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.º, do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida – e aqueles a eles conexos – se sujeitam, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.). A finalidade dessa bipartição procedimental é assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar, ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Diante dessa conjuntura, vale lembrar que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, mas arrimado em elementos mínimos de demonstração da conduta criminosa, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza,
é certo que o juízo de probabilidade que orienta o decisum deve estar pautado em
standard
probatório mínimo
, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado,
tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
– e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Conforme previsão legal taxativa do artigo 415 do Código de Processo Penal, e, portanto, não passível de ampliação, a absolvição sumária para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri terá lugar quando: a) provada a inexistência do fato; b) provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato; c) o fato não constituir infração penal; ou d) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por fim, a desclassificação tem vez quando o magistrado togado promove aos fatos nova definição jurídica, de modo que a nova capitulação escapa das prerrogativas jurisdicionais do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 419 do Diploma repressor acessório.

Nesse compasso, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige prudência por parte do magistrado togado,
justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de lastro probatório mínimo, a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae
.

É o que se verifica no caso posto para apreciação.

Ouvida na fase judicial, a vítima
Carla Silva Moura
relatou que na época do fato estava passando um tempo em Vila Rica e não conhecia o réu, porém já o havia visto por duas vezes: no hotel, no dia em que chegou, e no dia seguinte, já no bar onde se desenvolveu a sucessão fática descrita na denúncia. Conforme descreveu, nessa última ocasião, não chegou a conversar com o réu diretamente, porém ele a olhou durante toda a noite, demonstrando interesse, sem efetivamente demonstrar mais do que olhares. Em dado momento, decidiu ir sozinha para a casa onde estava hospedada e acredita que o réu a tenha seguido.

A ofendida assinalou que, ao chegar ao quarto em questão, percebeu que o recorrido estava na porta, do lado de fora, de modo que não conseguiu fechar completamente o cômodo, sendo impedida por ele, que forçou a porta, adentrou no recinto e empurrou-a para dentro. Após isso, segundo disse, o réu iniciou as agressões, desferindo murros em seu rosto, amarrando-a pelos braços, puxando seu cabelo e agredindo sua cabeça. Naquele momento o acusado, então, forçou a relação sexual, logrando introduzir o pênis em sua vagina, sem que tenha conseguido ejacular, haja vista a resistência que realizou contra ele.

Consoante a narrativa de
Carla
em juízo, na sequência,
WELLINGTON
tentou sufocá-la com um travesseiro e só cessou o ato porque ela se fingiu de morta. A ofendida explicou que, ao soltar o travesseiro, o réu passou a procurar algum objeto específico na cozinha e em outros cômodos que, segundo sua percepção, seria destinado a finalizar o intento homicida.

A vítima asseriu que, nesse ínterim, conseguiu desvencilhar-se das amarrações em seus pulsos, fugiu em direção ao bar para pedir ajuda e, lá chegando, encontrou com
Wanderson
, dono do estabelecimento e do imóvel onde estava hospedada, solicitando-lhe socorro. Então ele lhe acompanhou até o cômodo para pegar algumas peças de roupas, já que estava nua, bem como para pegar seu celular para ligar para a polícia.

Detalhou, ainda, que o réu não chegou a tirar sua calcinha durante o ato sexual forçado. Ainda, negou que tenha combinado qualquer programa com ele, sendo que, quando estavam no bar, ele apenas a ficou olhando intensamente. Outrossim, negou que tenha solicitado dinheiro ao acusado para completar o valor da passagem, assim como negou fazer uso de entorpecentes ou que tenha mantido relações sexuais com outras pessoas naquele dia.

Daniel Vinícius Silva Corrêa
, policial militar, auscultado na etapa judicial, asseverou não se recordar do fato em apuração.

Também na fase judicial, a testemunha
Wanderson Souza de Almeida
, proprietário do “Bar da Maria”, local onde a sucessão fática se iniciou, confirmou ter sido o responsável por hospedar a vítima, por sete dias em uma casa disponibilizada por sua mãe, a qual se situava próxima ao bar e à sua residência, localizada nos fundos do estabelecimento comercial.

A testemunha explicitou que, no dia do fato,
WELLINGTON
e
Carla
estavam no bar, destacando que eles não possuíam um relacionamento. Já próximo ao horário de fechar o estabelecimento, viu o réu levar a vítima até o local onde ela estava hospedada e, após, recolheu-se. Segundo explanou, a ofendida lhe confidenciou ter solicitado ao réu que a acompanhasse até o quarto porque estava com medo de ir sozinha até lá. Aproximadamente quinze a vinte minutos depois, a vítima retornou ao bar
somente de toalha
, chamando por socorro. Na ocasião,
Carla
narrou que foi acompanhada pelo acusado onde estava hospedada e, ao fechar a porta, o recorrido teria forçado a entrada no quarto e tentado estuprá-la.

Segundo
Wanderson
,
após a narrativa do ocorrido, a ofendida foi na direção da rodoviária com o intuito de chamar a polícia
. No dia seguinte, notou o rosto da vítima machucado em um dos lados,
tendo esta afirmado que o machucado foi causado quando o apelado forçou a porta, que bateu em sua face
.

A testemunha informou que a vítima estava a ingerir bebida alcoólica no dia e não possuía conhecimento se havia um acordo entre ela e o acusado para a realização de um programa, pois, do contrário, ele deveria ser informado.
Disse ter presenciado a vítima e o réu “se agarrando” no bar, trocando afetos e carícias no local
. Conforme explicou, a ofendida lhe relatou que a prática sexual aconteceu mediante emprego de violência pelo acusado, em virtude de ter ficado com medo de morrer. Por fim, asseriu que o réu era uma pessoa tranquila e nunca causou qualquer confusão em seu estabelecimento.

Interrogado pela autoridade judiciária,
WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE
assinalou que, no dia em questão, mais cedo, estava com alguns amigos no hotel onde estava hospedado, próximo à rodoviária local, oportunidade em que a vítima se aproximou e solicitou dinheiro a eles para completar o valor de uma passagem (R$ 150,00) e para almoçar (R$ 50,00), o que foi negado pelo próprio réu. Em razão disso, a ofendida se irritou, proferiu xingamentos e fez gestos obscenos destinados a ele.

Segundo
WELLINGTON
, mais tarde, já no bar, ele e a vítima combinaram de fazer o programa, acertando o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o pagamento, condicionado, pela ofendida, à não comunicação ao dono do estabelecimento, para que ela não precisasse “pagar o quarto”. Sendo assim, no final da noite ela lhe pediu que a acompanhasse até o dormitório e já ficasse para realizarem o programa acordado.

O acusado aduziu que, já no recinto, a vítima lhe entregou R$ 50,00 (cinquenta reais) do valor recebido pelo programa, solicitando-lhe a aquisição de drogas na redondeza e, adquirido o entorpecente, retornou ao quarto, momento no qual a ofendida negou-se a fazer programa combinado, tendo ele se irritado e jogado o estupefaciente no chão.

Consoante relatou, foi naquela ocasião que
Carla
bateu com a porta em suas costas e ele revidou, atingindo-a no rosto, possivelmente causando as lesões destacadas. Após o desentendimento, encontrou-se com dois amigos e saíram para beber nos bares da cidade até o momento em que foi preso pela Polícia Militar na manhã seguinte. Aduziu que não chegou a agredir a vítima diretamente, somente atingindo-a com a porta do quarto. Outrossim, negou ter perpetrado qualquer tentativa de violência sexual.

Enumeradas as provas produzidas durante a instrução probatória em juízo, observa-se, a partir do cotejo dos depoimentos prestados pela vítima, pelo réu e pela testemunha ocular de parte da sucessão fática, que a versão apresentada pela ofendida é conflitante, tanto porque não se harmoniza com as declarações da testemunha quanto porque diverge das asserções da própria ofendida na fase extrajudicial.

Nessa ordem de ideias, é relevante observar que,
na etapa administrativa
,
Carla
descreveu que se dirigiu sozinha para o quarto no momento que antecedeu o crime e trancou a porta, após o que ouviu um homem chamando, ocasião na qual abriu o trinco para ver quem era e o acusado já foi entrando no dormitório.

Conforme já indicado,
em juízo
,
Carla
alterou a narrativa ao afirmar que o recorrido a seguiu até sua hospedagem e sequer teria conseguido fechar a porta, haja vista que foi impedida por ele.

Não bastasse a divergência entre os depoimentos da própria vítima, ambas as declarações divergem sobremaneira da informação prestada pela testemunha ocular e corroborada pelo relato do acusado, ambos a indicarem que a própria ofendia teria convidado
WELLIGTON
para acompanhá-la ao cômodo.

Em juízo,
Carla
indicou que, ao se desvencilhar do incidente, saiu correndo nua, sem a parte de baixo das suas vestes, e foi pedir ajuda a
Wanderson
, sendo que, a seguir, ambos retornaram ao dormitório para pegar algumas vestes e o celular da vítima, para ligar para a polícia. Ademais, a vítima afirmou, nas duas fases procedimentais (ainda que tenha divergido quanto ao momento exato), que ligou para a Polícia com a ajuda e na presença de
Wanderson
.

Também em juízo,
Wanderson
disse chegou pedindo socorro de toalha (e não nua). Ainda, não assinalou que acionou a ajuda policial para a vítima, assim como nada mencionou quanto ao fato de ter retornado com ela para o quarto. A testemunha indicou tão somente que, após a ofendida ir ao seu encontro e narrar o suposto crime, ela partiu em direção à rodoviária com o fim de pedir ajuda da Polícia.

Outro ponto divergente de destaque exsurge da afirmação da vítima, a dar conta que sequer trocou palavras com o réu no bar, pois o acusado apenas a teria olhado (“encarado”) durante toda a noite, mas não lhe dirigiu qualquer palavra. Por sua vez,
Wanderson
afirmou que antes de saírem do bar juntos,
WELLINGTON
e
Carla
se agarraram no bar, trocando afetos e carícias no estabelecimento.

As dissonâncias realçadas trazem um severo ruído à coerência da versão inicialmente relatada pela ofendida e na qual a denúncia se ampara.

Pelo contexto factual trazido nos depoimentos, depreende-se que, além de proprietário do bar,
Wanderson
seria também responsável por agenciar as profissionais do sexo que trabalhavam no local (ou ao menos de
Carla)
, cobrando uma tarifa referente ao quarto alugado para a realização do programa. Por isso mesmo, a testemunha estava no estabelecimento comercial até o momento do fechamento observando a movimentação e, por esse mesmo motivo, deveria ser avisado caso
Carla
fosse atender algum cliente. Essa circunstância, aliás, encontra ressonância com o relato do réu, no sentido de que a ofendida desejava discrição na caminhada até o quarto, para que não fosse necessário pagar a
Wanderson
pelo uso do dormitório.

Diante das incongruências apontadas, é imperioso reconhecer que o relato da vítima se encontra isolado nos autos.

Nessa contextura, faz-se salutar atentar-se para o fato de que a palavra da vítima, em crimes de natureza doméstica e sexual, alcança especial valor probatório para a análise da formação da culpa, notadamente em virtude da dificuldade em se obter maiores elementos aptos a caracterizar a conduta delitiva, normalmente praticada sob o manto da clandestinidade.

Contudo, não se pode perder de vista que, para possuir o efeito que se presta,
in casu
, à pronúncia, tais declarações devem se mostrar firmes, coerentes e alinhadas com os demais elementos obtidos, uma vez que a ausência de convergência e coerência entre os depoimentos da ofendida perante a autoridade policial e a autoridade judicial e a inexistência de elementos a indigitar a materialização do crime impõem a solução da controvérsia em favor do acusado.

Aliás, os elementos relacionados à materialidade delitiva também se encontram amparados nos relatos prestados pela vítima, os quais, conforme já pontuado, encontram-se em dissonância com os demais elementos de cognição arrecadados.

Contudo, tal prova deve ser coerente e harmônica com os demais elementos alcançados, sob pena de não atingir sequer o standard probatório mínimo que se espera ao reconhecimento do juízo de probabilidade a embasar a decisão de pronúncia.

Além da prova oral, foram produzidos ainda dois laudos periciais a partir de exames de corpo de delito realizados sobre a vítima (IDs 97813976 e 97813977, e ID 97814505), os quais avaliaram eventuais lesões externas na vítima, bem como buscaram verificar a ocorrência de violência sexual por ela sofrida e/ou a existência de material genético masculino em seu canal vaginal.

A prova técnica, contudo, se apresentou inconclusiva.

A imputação da prática de homicídio em sua forma tentada, conforme declinada na denúncia, torna prescindível a existência de maiores vestígios físicos para sua configuração e, por isso mesmo, o órgão de acusação estabelece a premissa proposta na denúncia a partir de um contexto criminoso delineado pela própria vítima, no qual o réu teria supostamente a agredido com socos, enforcando-a e amarrando-a suas mãos e bocas, contexto esse que, consoante exaustivamente apontado até aqui, diante das incongruências apontadas, deve ser tomado com parcimônia para a análise dos demais elementos cognitivos.

Veja-se que o acusado admite que atingiu a vítima no momento da altercação na porta. Além disso, tem-se que, embora
Wanderson
não tenha presenciado o que aconteceu dentro do quarto, testemunhou em juízo que, quando do pedido de socorro de
Carla
, não notou a existência de lesões. Todavia, no dia seguinte a testemunha constatou que o olho esquerdo da vítima estava com sinais de potencial violência por ela sofrida, oportunidade em que a própria ofendida lhe disse que o hematoma decorria do momento em que foi atingida pela porta.

Conforme o croqui acolitado com o laudo pericial (ID 97813976 – Págs. 03/04), é possível verificar que as lesões constatadas na vítima se concentraram sobremaneira no lado esquerdo de seu rosto, na região próxima ao seu olho.

Nada obstante esses vestígios sejam condizentes com uma agressão direta, tal como um soco (versão da vítima), eles também poderiam se caracterizar pela ação contundente da porta impingida pelo réu, conforme admitido no interrogatório judicial e corroborado pelo relato da testemunha a partir de relato que lhe foi feito pela ofendida.

Nesse compasso, não é possível fazer clara vinculação entre os apontamentos dos laudos periciais e o relato completo da vítima, que, como dito, alegou ter sido agredida com socos, enforcamentos e amarração de suas mãos e boca. Isso porque as agressões por ela relatadas, à exceção daquelas que se concentraram na face esquerda, não encontram corroboração na prova técnica, uma vez que o laudo não aponta vestígios de esganadura, amarração e outras agressões diretas alegadas por
Carla
.

Portanto, em que pese existir materialidade para a persecução de uma eventual lesão corporal, o laudo pericial realizado na vítima com a finalidade de identificar a existência de violência física é inconclusivo para apontar a ocorrência – ainda que potencial, própria da aferição da fase de pronúncia – de um homicídio tentado.

No mesmo passo a perícia de violência sexual não foi capaz de materializar a ocorrência do delito de estupro alegado.

Por curial, impende ressaltar que não se está a falar que os exames demonstram estreme de dúvidas que a vítima estava mentindo, mas também não confirmam sua versão, alcançando em perceptiva as incongruências já apontadas de suas versões, somadas às asserções inconclusivas das análises periciais. Nesse enredo, a palavra da vítima não encontrou pujança suficiente para suplantar a presunção de inocência, a orientar a adoção da decisão mais favorável ao réu.

De modo análogo, é pertinente alinhavar que a profissão empreendida pela vítima
não
a coloca ao largo da tutela jurisdicional e de efetiva proteção. Ainda que se tome como proeminente a versão do acusado, no sentido de que ela tenha combinado qualquer programa com ele e posteriormente desistido, trata-se a ofendida de pessoa merecedora de igual respeito à sua integridade física e sexual, com a consequente proteção estatal.

A despeito disso, o que se constata no caso em tela é a ausência de elementos probatórios mínimos a demonstrar eventual violência sexual mediante coação física perpetrada pelo réu contra a ofendida
nos moldes apresentados na denúncia
. Não há dúvidas que houve uma lesão física à vítima, e que eventualmente pode ter sido causada pelo réu, contudo sem o indicativo que a interpretação fática tenha se desenvolvido da forma inicialmente imputada, interpretada, em princípio e em tese, como estupro e tentativa de homicídio, capitulações jurídicas essas incompatíveis com as provas até aqui arrecadadas.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, persiste a missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações infundadas, titubeantes,
despidas de qualquer lastro mínimo
, por intermédio da impronúncia, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares (leigos) e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico (sistema da íntima convicção).

Se assim não fosse, estar-se-ia a contrariar a própria lógica do Código de Processo Penal ao instituir um sistema escalonado, frise-se, de guarida constitucional (artigo 5º, inciso XXXVIII), que impõe ao juiz, como poder-dever, perquirir a admissibilidade da acusação à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, sem perder de vista que, ainda que impronunciado o réu, ante o advento de novos elementos de prova, devido será o novo impulso persecutório.

Deveras, tem-se que o princípio
in dubio pro societate
, quando despido de qualquer lastro jurídico, não se apresenta compatível com nosso Estado Democrático de Direito, em que reinam como princípios constitucionais a presunção de inocência – como regra de prova! – e a plenitude de defesa perante o júri popular (artigo 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), sobretudo a se considerar que o ‘interesse da sociedade’ a que alude o brocardo jamais há de corresponder à incondicional condenação do acusado, senão à escorreita aplicação da lei.

A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 26.3.2019), mesmo nos casos submetidos a julgamento pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, a necessidade de se implementar a valoração racional da prova, em que, à míngua de critérios rigidamente definidos na lei, o juízo sobre os fatos deva ser orientado por parâmetros de lógica e racionalidade – standards probatórios! –, factível de controle em âmbito recursal, porquanto imperativo constitucional, a partir do direito à prova e do dever de motivação das decisões judiciais (artigo 5º, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988).

Com efeito, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, imprescindível ao juízo condenatório; entretanto, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. É dizer, malgrado bastante um
standard
probatório ínfero, de rigor a preponderância de provas incriminatórias em relação às absolutórias.

Nessa ordem de ideias, “
não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual
” (STF. Plenário. Inquérito n.º 1.978-0. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13.09.2006. DJ de 17.08.2007.).

Destarte, habitando um contexto em que sequer angaria elementos mínimos de prova,
a impronúncia à imputação de estupro
é medida que se impõe, em irrestrita observância ao postulado
in dubio pro reo
, consagrado nos termos constitucionais (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), convencionais (artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos) e legais (artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal).

Incontinenti, vislumbrada a existência de eventual lesão corporal, aliada à ausência de indicativo de
animus necandi
,
a desclassificação da imputação de homicídio
é a medida que se mostra mais acertada.

Por fim, cumpre salientar que, na intelecção do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada obsta que o órgão acusador, encontradas novas provas, formule nova denúncia.

Portanto,
mantenho as conclusões encadeadas na decisão recorrida
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo inalterada a sentença
prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000331-97.2021.8.11.0049, a fim de dar sequência na tramitação do processo-crime tão somente no que se refere ao delito do artigo 129,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022